Tribunal: TJDFT
Processo: 0005485-43.2018.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. GENITORA E COMPANHEIRO. AVÓ MATERNA. POSTULAÇÃO DA GUARDA. PODER FAMILIAR. GUARDA UNILATERAL. OUTORGA À PROGENITORA. PRESSUPOSTO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. CIRCUNSTÂNCIA INEXORÁVEL. IMPUTAÇÃO À GENITORA E AO PAI REGISTRAL DE FATOS GRAVES. PRESERVAÇÃO DO MENOR. INTERESSE A SER PRESTIGIADO E NORTE DA RESOLUÇÃO. GUARDA UNILATERAL. FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS E ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA. FATOS DESABONADORES À GENITORA E SEU COMPANHEIRO. EXISTÊNCIA. PROTEÇÃO DA CRIANÇA EM DESENVOLVIMENTO. RESOLUÇÃO ADEQUADA E CONSOANTE O APURADO. PEDIDO ACOLHIDO. APELANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO. PARTES REPRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RENDIMENTOS. POUCA MONTA. PRESUNÇÃO. RESOLUÇÃO no 140/2015/DPDF. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE CONCEDIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presunção de miserabilidade jurídica que emana daqueles que litigam sob o patrocínio da Defensoria Pública, que restringe sua atuação a pessoas que demonstrem parcos recursos (Resolução no 140/2015/DPDF), declarando, no corpo da petição, necessidade de ser agraciados pelas benesses da gratuidade de justiça, mormente quando arrimados nos elementos documentais coligidos ao caderno processual, ainda que poucos, a despeito de ostentar natureza relativa, somente pode ser infirmada mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada, ressoando legítima, por conseguinte, a concessão do benefício vindicado (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).

2. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem estar e a possibilidade de convivência com as famílias maternas e paternas, ainda que a realização desse ideal implique momentaneamente a restrição ou elisão dos direitos inerentes à paternidade, à maternidade e ao poder familiar, inclusive mediante a outorga da guarda aos avós.

3. Os pareceres técnico derivados de estudo familiar realizados sob a moldura do devido processo legal e elaborado pela Seção de Atendimento à Situação de Risco devem ser considerados como substanciais elementos de convicção na resolução da lide que tem como objeto litígio sobre a guarda de criança, destacando-se que, se contra os pais - mãe biológica e pai alegadamente socioafetivo - são imputados fatos desabonadores de conduta e quadro de dependência química, sobressaindo disso que, havendo conclusão expressa no sentido de que a progenitora materna é quem tem as melhores condições de atendimento aos melhores interesses do menor, ressoa lícita a modulação da guarda em seu favor, ainda que, como é natural, o seio natural da criança seja o lar materno e paterno.

4. A sentença que dispõe sobre a guarda de filho menor, depondo sobre situação de fato e jurídica continuativa, não é acobertada pela intangibilidade ordinariamente assegurada à coisa julgada, legitimando que o resolvido, alteradas as premissas de fato que o nortearam, seja revisado na sequência e no ambiente duma outra lide (CPC, art. 505, I), resultando que, conquanto estabelecida guarda em favor da avó, tal medida é plenamente reversível, desde que apresentados fatos novos que militem em favor dos eventuais postulantes, de modo a se comprovarem como mais condizente com os interesses, direitos e bem estar físico e psicológico do infante envolvido no dissenso, pois norte da elucidação da controvérsia.

5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.